Tribunal: TJES
Processo: 0006604-43.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006604-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON ALVES DIAS DA SILVA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
PREQUESTIONAMENTO –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende correta.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face do acórdão de id. 12294841, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta por
EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
, reconhecendo o direito ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, com efeitos retroativos a 17/03/2016, data subsequente à cessação do auxílio-doença, e determinando a atualização dos valores conforme critérios ali fixados.

O embargante sustenta a existência de erro material no ponto em que se determinou a incidência dos juros de mora desde a data do vencimento de cada parcela, ao invés da data da citação válida, conforme preceitua o art. 240 do CPC e jurisprudência consolidada no âmbito do STJ (Tema 611) e da TNU. Alega ainda que tal determinação gera contradição com os fundamentos jurídicos do próprio acórdão, o qual teria aplicado a Lei 11.960/2009, cujo regime prevê a contagem de juros desde a citação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para corrigir o alegado erro e modificar o termo inicial dos juros, ou, subsidiariamente, que a matéria seja expressamente enfrentada para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que não há vício algum na decisão embargada, mas apenas inconformismo do INSS com o resultado do julgamento. Requereu a rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006604-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON ALVES DIAS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face do acórdão de id. 12294841, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta por
EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
, reconhecendo o direito ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, com efeitos retroativos a 17/03/2016, data subsequente à cessação do auxílio-doença, e determinando a atualização dos valores conforme critérios ali fixados.

O embargante sustenta a existência de erro material no ponto em que se determinou a incidência dos juros de mora desde a data do vencimento de cada parcela, ao invés da data da citação válida, conforme preceitua o art. 240 do CPC e jurisprudência consolidada no âmbito do STJ (Tema 611) e da TNU. Alega ainda que tal determinação gera contradição com os fundamentos jurídicos do próprio acórdão, o qual teria aplicado a Lei 11.960/2009, cujo regime prevê a contagem de juros desde a citação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para corrigir o alegado erro e modificar o termo inicial dos juros, ou, subsidiariamente, que a matéria seja expressamente enfrentada para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que não há vício algum na decisão embargada, mas apenas inconformismo do INSS com o resultado do julgamento. Requereu a rejeição dos embargos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, a pretensão do embargante consiste em reverter o critério adotado no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, invocando entendimento segundo o qual, em demandas contra a Fazenda Pública, os juros devem incidir a partir da citação válida (art. 240 do CPC), conforme jurisprudência do STJ no Tema 611 e precedentes da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Ocorre que o acórdão embargado não incorre em erro material, pois adotou deliberadamente o critério do vencimento de cada parcela, com base no item 3.2 do Tema 905/STJ.

Tal entendimento é igualmente adotado quando se trata de obrigações de trato sucessivo, como no caso do benefício previdenciário discutido nos autos, cujas parcelas vencem mês a mês. Nessas hipóteses, é pacífico o entendimento de que os juros devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, e não da citação.

Portanto, não se trata de erro material, mas sim de opção jurídica consciente e fundamentada, baseada na interpretação sistemática da jurisprudência dominante à época do julgamento.

Também não há contradição interna no acórdão, uma vez que os fundamentos adotados são coerentes entre si e conduzem, logicamente, à conclusão adotada. Não se verifica qualquer incongruência entre a fundamentação e o dispositivo.

Quanto ao pedido de prequestionamento, importante ressaltar que a matéria foi expressamente enfrentada, ainda que sem menção nominal a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pelo embargante. O prequestionamento não exige citação literal dos artigos de lei ou dos temas repetitivos, bastando que a questão jurídica esteja implícita ou explicitamente decidida no julgamento.

Com efeito, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, o que parece ser o objetivo real do embargante, travestido sob a alegação de vício formal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)